Tribunal: TJBA
Processo: 8037147-06.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037147-06.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES SILVA

Advogado(s): BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
.
PENSÃO PRO MORTE
.
INSTITUIDOR DA PENSÃO
POLICIAL MILITAR
. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
.
A
RTIGO 42, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 QUE TRANSFERE A NORMATIZAÇÃO DA QUESTÃO DOS DIREITOS DE PENSIONISTAS E MILITARES ESTADUAIS PARA LEI ESTADUAL ESPECÍFICA. LEI ESTADUAL CONSUBSTANCIADA NO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA – LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001 - QUE CONFERE DIREITO DE PARIDADE NOS TERMOS DO ARTIGO 121. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EC N. 41/03 E N. 47/05 AOS MILITARES/PENSIONISTAS.

CONCESSÃO DA SEGURANÇA
.

Trata-se de
Mandado de Segurança impetrado visando o reconhecimento do direito à integralidade e à paridade

à impetrante, pensionista do Estado da Bahia.

Cerne da quest
ão que gira em torno de possuir ou não a
impetrante
, pensionista do Estado da Bahia, por conta do óbito de seu esposo, servidor do quadro da
P
olícia
M
ilitar do Estado da Bahia,
ocorrido em
setembro
de 201
1
, o direito
à integralidade e
à paridade com os servidores da ativa.

Pensão por morte que se constitui em benefício pago ao dependente do servidor, em razão da sua morte e corresponde a uma pensão mensal a partir da data do óbito. Disciplina legal pelas normas vigentes na data do óbito do instituidor da pensão (Princípio do
Tempus Regit Actum
). Precedentes do STF e do STJ.

Direito à integralidade e à paridade da impetrante extraível da conjugação dos §§ 1º e 2º do art. 42 e do § 3º, inciso X, do art. 142, ambos da CF/88, cumulados com o art. 48, da Constituição Estadual da Bahia e o art. 121, do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia. Não aplicabilidade das EC n. 41/03 e n. 47/05 aos militares, mas apenas aos servidores públicos civis.

Concessão da segurança.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Mandado de Segurança n.

8037147-06.2023.8.05.0000
,
de Salvador, em que é impetrante,
MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES SILVA

e autoridade coatora, o
SECRETÁRIO
ESTADUAL
D
A
ADMINISTRAÇÃO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, de acordo com o voto desta Relatora,
em
:

A
)
Conceder a segurança
para
impor à autoridade coatora a obrigação de

proceder
à revisão da pensão por morte percebida pela
impetrante
, diante do reconhecimento
do direito à

integralidade e à
paridade entre os policiais militares da ativa e
a

referida
pensionista,
incorporando quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função
e

de
majorações
dos níveis
da GAPM, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária a ser arbitrada,
com efeitos patrimoniais a partir da impetração do
writ,
conforme art. 14, § 4º, da Lei n. 12.016/2009,
bem como ao pagamento das diferenças devidas, incidindo juros de mora na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 e correção monetária pelo IPCA-E até 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º, da EC n. 113/2021), para aplicação de juros e correção monetária;

B
)
Não condenar o impetrado ao pagamento das custas processuais, em virtude
a isenção legal esculpida no art. 10, inciso IV, da Lei Estadual n. 12.373/2011; e,

C
) Não condenar o impetrado quanto aos honorários advocatícios,
de acordo com o art. 25, da Lei do Mandado de Segurança.

Salvador,

12